Tribunal: CARF
Processo: 10480.902232/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902232/2017-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
MERCOTRANS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ADMITIDOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS OS QUAIS
NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO
EMBARGADA.
Tendo em vista que as alegações de omissão e obscuridade do acórdão
embargado não são suficientes para a alteração da fundamentação jurídica do
quanto já decidido, cumpre destacar que os embargos devem ser recebidos sem
efeitos infringentes tão somente para fins de esclarecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos
declaratórios sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que
rejeitavam os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902232/2017-59
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

Relatório
Trata-se de embargos de declaração os quais foram muito bem resumidos pelo
despacho de admissibilidade cuja conclusão foi pela sua admissão. Veja-se o que consta da
referida peça processual (fls. 191/194 do e-processo):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Mercotrans Transportes e
Logística Ltda. em face do Acórdão n. 1301-004.074, de 15 de agosto de 2019, por
meio do qual a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos
repetitivos. Portanto, aplica-se o decidido no julgamento do processo
10480.902235/2017-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. INEXISTÊNCIA.
Não se reconhece crédito líquido e certo, quando o contribuinte não aponta
objetivamente os erros cometidos que justificariam sua existência, nem traz
documentos que comprovem os alegados equívocos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de, sob o argumento de
que o acórdão padeceria de obscuridade e omissão, nos seguintes termos (destaques no
original):
a. Da obscuridade quanto à adoção do acórdão no 1301-004.070, proferido no
julgamento do Processo no 10480.902235/2017-92 como razões do acórdão
embargado. Tratam-se de períodos distintos, com peculiaridades próprias:
Como dito, observa-se de plano que a c. Turma julgadora furta-se em enfrentar o caso
concreto, adotando premissa equivocada, de que a matéria julgada é a mesma de
processo apontado como piloto e, assim, utilizando o acórdão no 1301-004.070 (doc.
3), proferido no julgamento do Processo no 10480.902235/2017-92 como as razões do
acórdão ora embargado.
(...)
Acontece que há questões, não observadas pela c. Turma Julgadora, que impedem o
julgamento indireto da lide, da forma como foi.
Primeiramente, com todas as venias, a c. Turma não observou que o acórdão no 1301-
004.070 não poderia ser paradigma do presente feito, pois, apesar de discutir matéria
semelhante, tratam de períodos, ano-calendários, distintos. Assim, cada apuração
guarda suas peculiaridades que interferem diretamente no resultado da lide.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

Como dito, no presente caso trata-se de pagamento a maior realizado referente à
estimativa de CSLL do ano-calendário de 2011. A questão posta a julgamento
demanda uma análise completa da apuração e pagamento da CSLL do ano-calendário
de 2010, principalmente no que toca a composição do saldo negativo daquele ano,
razão central para negativa do crédito ora debatido.
(...)
E para o presente caso? A c. Turma analisou a composição do Saldo Negativo do AC
2011? Verificou se também in casu o DARF em questão compôs integralmente os
pagamentos do PER/DCOMP 21939.89197.071112.1.3.03-1300,, que utilizou o SN
do AC de 2011? Verificou se a DCOMP compensada no presente feito constou
também naquela PER/DCOMP, considerando que se paga estimativa do mesmo AC?
Nada disso foi demonstrado no acórdão embargado, evidentemente, já que utiliza
como razões acórdão que analisou período diverso, pagamentos diversos.
(...)
Não está claro sequer se o DARF em questão compôs o Saldo Negativo em seu valor
integral, razão central da ratio decidendi do acórdão “paradigma”. Como então pode
ser aplicada de maneira indistinta ao caso em lide?
A c. Turma Julgadora precisava analisar se existiam divergências fáticas entre
processo em julgamento e o processo piloto. E não só proceder essa análise, mas,
principalmente, demonstrar nos autos, em sua decisão, que não existiam tais
divergências, pois o processo é formal e o que não está nos autos não pode ser
considerado.
Veja como fica clara a falta e aplicação do acórdão tido como paradigma, pois este
alega que “A Recorrente faz referência ainda a dados informados em DCTF, a DCTF
não foi anexada à manifestação de inconformidade. O que consta dos autos é a DIPJ,
conforme se verifica do índice do processo digital.”.
Como dito, a mínima divergência fática alteraria o resultado do julgamento definido
aqui e lá. Esse é um exemplo claro e acachapante, pois, no presente caso a DCTF foi
anexada à manifestação de inconformidade, como se observa às fls. (54/64).
E então, seria essa uma questão tendente a mudar o que decidiu a c. Turma Julgadora
no processo piloto? É isso que precisa ser enfrentado em novo acórdão a ser proferido.
Da forma como se encontra o julgamento do recurso voluntário interposto, a
Recorrente se vê impedida até de apresentar eventual recurso especial, em flagrante
preterição do seu direito de defesa, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72,
pois não pode recorrer de fundamentos inaplicáveis ao caso concreto.
(...)
b. Não foi enfrentado o mérito do recurso interposto. Os débitos pagos em DCOMP:
(...)
De toda forma, por amor ao debate, considerando o que se aproveitaria do “mérito” do
acórdão recorrido, ainda assim esta parte careceria de esclarecimentos.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

É que deixou de enfrentar o cerne da questão, qual seja, a composição do Saldo
Negativo de CSLL do AC 2011, onde fica demonstrado que as estimativas pagas com
o crédito aqui pleiteado não compuseram tal saldo.
Veja, no Detalhamento de Compensação, que integra o despacho decisório recorrido,
fica claro que os “débitos” indicados para compensação referem-se a estimativas
(código 2484) do próprio Ano-Calendário de 2011 (doc. 06 da manifestação de
inconformidade - fl. 52):
(...)
De
outro
lado,
verifica-se
que
na
Página
6
da
DCOMP
no.
14261.83198.060812.1.7.03- 0745, no campo “Estimativas Compensadas com Saldo
de Períodos Anteriores”, onde consta a composição do Saldo Negativo do AC 2011,
pleiteado naquele pedido, onde deveriam constar todas as estimativas pagas, inclusive
as DCOMPs, não constam as estimativas de abril de 2010, compensadas na presente
DCOMP (doc. 04 da manifestação de inconformidade – fls. 39/48):
(...)
Ou seja, o que esse CARF precisava observar era: 1) A Embargante utilizou no
PER/DCOMP no. 21939.89197.071112.1.3.03-1300 o valor “cheio” do DARF objeto
do pedido de restituição em análise? 2) Considerando que os valores pagos no
presente feito são de estimativa daquele mesmo AC 2010, a Embargante incluiu
naquele PER/DCOMP (03-1300) os débitos de estimativa compensados no presente
PER/DCOMP em análise?
Se isso for enfrentado verá que o efeito do equívoco de ter informado incorretamente
o valor total do DARF referente à estimativa de julho de 2011 na composição do
Saldo Negativo ali pleiteado foi anulado, na medida em que o valor das estimativas
pagas com a presente DCOMP (abril) deixou de ser informado na aludida composição
do Saldo Negativo da CSLL do AC de 2011.
(...)
Além disso, desta omissão deriva outra questão de igual modo não enfrentada.
É que ao negar o crédito e não homologar a DCOMP em que se declarou débitos
referentes às estimativas de julho do AC de 2011, terminou-se por determinar a
cobrança de tais valores (estimativas) que não compuseram o cálculo do Saldo
Negativo do período.
Essa cobrança não é possível, consoante entendimento consolidado pela própria RFB.
(...)
Ainda nesse sentido, esclarecendo o que deveria acontecer com as estimativas objeto
de compensação consideradas não declaradas ou não homologadas, o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018, esclareceu que:
(...)
É exatamente o caso presente, em que o despacho decisório e o CARF autorizaram a
cobrança de estimativas de CSLL que não compuseram os pagamentos para fim de
apuração de Saldo Negativo do período.
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

Ou seja, também essa omissão precisa ser sanada, para seja analisada a possibilidade
de cobrança de estimativas de CSLL, ainda mais considerando que estas não
compuseram o Saldo Negativo do AC de 2010, conforme demonstrado.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão em 28 de setembro de 2020 e apresentou
embargos de declaração em 05 de outubro de 2020, dentro do prazo regimental de 5
dias, razão pela qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridade e
omissão, em razão da reprodução automática do teor do processo que encabeçou o lote
de repetitivos. Alega que esse procedimento dificulta a compreensão da decisão e o seu
exercício de contraditório, visto que o paradigma diz respeito ao ano-calendário de
2011, enquanto no presente caso trata-se de compensação relativa a 2010.
Em síntese, para a interessada, a adoção do racional teórico deduzido no paradigma não
esclarece nem enfrenta pontos específicos deste processo, o que justificaria a tese de
omissão, ante o não enfrentamento de pontos peculiares aqui discutidos.
Analisando os argumentos trazidos pela Embargante, parece-me que está
suficientemente demonstrado que a aplicação direta da decisão paradigmática realmente
deixa em aberto algumas questões e carece, ainda, de esclarecimento, dada a menção a
períodos e documentos diversos daqueles presentes no leading case.
Realmente é factível o argumento de que períodos distintos podem implicar saldos
negativos diferentes e compensações a partir de valores também diferentes, situação que
enseja, para fins de justiça e exatidão, uma análise específica.
Assim, penso que assiste razão à Embargante, no que tange à obscuridade e também à
possível omissão, em relação a questões fáticas particulares do presente processo, de
sorte que faz-se necessária a manifestação do Colegiado em relação aos pontos
questionados.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam apreciados os
vícios suscitados pela Embargante.
Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 4o da Portaria n. 145/2018 do CARF:
Art. 4o Admitidos embargos opostos contra decisão proferida na sistemática de
julgamento de repetitivos, o processo será objeto de novo sorteio entre os integrantes da
Turma que prolatou a decisão, ressalvado o processo paradigma, que será distribuído
para o mesmo relator ou redator do acórdão embargado. Parágrafo único. O disposto no
caput não prejudica eventual formação de lotes de embargos para julgamento na
sistemática estabelecida no art. 47, § 1o, do Anexo II do RICARF.
Tendo em vista que o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não mais
integra o presente colegiado, os autos foram distribuídos ao presente Relator.
É o relatório do necessário.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, os presentes embargos foram admitidos
basicamente porque entendeu-se que o acórdão paradigma utilizado como fundamento para a
decisão do CARF nos presentes autos traria fundamentação jurídica inaplicável ao caso, tendo
em vista se tratar de situação fática distinta, veja-se abaixo o seguinte trecho do despacho de
admissibilidade (fls. 194 do e-processo):
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridade e
omissão, em razão da reprodução automática do teor do processo que encabeçou o lote
de repetitivos. Alega que esse procedimento dificulta a compreensão da decisão e o seu
exercício de contraditório, visto que o paradigma diz respeito ao ano-calendário de
2011, enquanto no presente caso trata-se de compensação relativa a 2010.
Desde já, cumpre asseverar que o despacho de admissibilidade partiu de premissa
equivocada, a qual não retrata a verdade dos fatos, posto não se tratar os casos de anos-
calendário distintos. Tanto no acórdão paradigma como no acórdão embargada a questão envolve
a análise e apuração do saldo negativo referente ao ano-calendário de 2011.
In casu, trata-se mais especificamente da estimativa de CSLL (código de receita
2484) referente ao mês abril do ano-calendário de 2011 (fls. 4 do e-processo):

Ressalte-se ainda que o referido crédito tributário não foi reconhecido pois, muito
embora o contribuinte tenha de fato declarado em DCTF um débito a menor para o período, o
montante remanescente teria sido utilizado pelo contribuinte na composição do saldo negativo do
próprio ano-calendário de 2011.
Observe nesse sentido o que esclareceu a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”) ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (fls. 113/114 do e-processo):
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

Argúi a contribuinte que havia cometido erro no preenchimento do PER/DCOMP
21939.89197.071112.1.3.03-1300 ao informar como parcela integrante do saldo
negativo de CSLL o valor integral do DARF e de não ter relacionado as estimativas
objeto do pedido de compensação do PER/DCOMP que se analisa. Requer a reforma do
despacho decisório em lide, alegando ter havido cometimento de erro de fato no
preenchimento daquele PER/DCOMP e que deveria prevalecer o princípio da verdade
material.
A contribuinte pretende, de fato, retificar o PER/DCOMP 21939.89197.071112.1.3.03-
1300 apresentado anteriormente. Entretanto, no que se refere à retificação de declaração
de compensação, tem-se que o pedido de retificação de Per/Dcomps deve ser formulado,
antes do despacho decisório, por meio de pedido eletrônico de retificação dirigido ao
Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo, a quem compete apreciar
e decidir sobre o pedido, consoante estabelecido no art. 76, da Instrução Normativa no
900, de 30/12/2008, combinado com o art. 57, da mesma Instrução (respectivamente,
arts. 57 e 41, da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005 e arts. 55 e 41, da
Instrução Normativa SRF no 460, de 18/10/2004) e com o art. 243, II, do Regimento da
RFB.
Incabível, por conseguinte, a apreciação do pedido de retificação da declaração em sede
de manifestação de inconformidade.
Além do mais, o pretenso erro em nada interfere no presente caso, vez que o pagamento
indicado como origem do crédito teve a maior parte do seu valor (R$2.513,18)
alocado a débito relativo à estimativa de CSLL do mês de abril de 2011 através de
DCTF (não retificada) e o valor restante compôs o saldo negativo do ano-calendário de
2011, indicado como crédito no PER/DCOMP 21939.89197.071112.1.3.03-1300 e
completamente utilizado por meio de compensações totalmente homologadas.
Conforme telas de sistemas da Receita Federal abaixo reproduzidas:

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

Consta ainda dos autos a PER/DCOMP no 21939.89197.071112.1.3.03-1300, da
qual é possível identificar que o contribuinte teria utilizado o montante integral do DARF na
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2011.
O recurso voluntário do contribuinte é todo baseado em supostos equívocos
cometidos quando do preenchimento da PER/DCOMP no 21939.89197.071112.1.3.03-1300, a
qual, todavia, sequer é objeto dos presentes autos.
Este inclusive é o fundamento central utilizado pelo acórdão paradigma para o
indeferimento do recurso voluntário apresentado, razão pela qual inclusive as questões fáticas se
apresentam irrelevantes ao deslinde do caso, posto que o argumento de defesa do contribuinte se
volta para o equívoco no preenchimento de uma declaração, a qual sequer objeto dos autos.
Assim, parece ser plenamente aplicável ao caso os fundamentos constantes do
acórdão no 1301-004.070, de 15/08/2019, proferido no julgamento do Processo no
10480.902235/2017-92, utilizado como paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Em verdade, uma única afirmação constante do acórdão paradigma não é
aproveitada no presente caso, o que, contudo, não altera em nada a sua conclusão.
De fato, consta dos presentes autos a DCTF do período, o que não se pode afirmar
no processo paradigma, no qual o próprio acórdão de julgamento é bastante claro ao asseverar
que não foi anexado naqueles autos o referido documento.
Nada obstante, destaque-se que a DCTF do período seria de todo irrelevante, pois
o que pretende o contribuinte no caso é a recomposição do saldo negativo do ano-calendário de
2011 em processo no qual se discute crédito decorrente de estimativa mensal.
É imprescindível reiterar que o fundamento para negativa do recurso voluntário
decorre do fato de o suposto equívoco cometido envolver declaração de compensação, a qual
sequer é objeto dos autos, sendo dessa forma inviável a sua análise no presente. O próprio
contribuinte em seus embargos de declaração lança uma série de questionamentos voltados todos
para a análise da declaração de compensação a qual não se discute no presente, veja-se (fls. 155
do e-processo):
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

E para o presente caso? A c. Turma analisou a composição do Saldo Negativo do AC
2011? Verificou se também in casu o DARF em questão compôs integralmente os
pagamentos do PER/DCOMP 21939.89197.071112.1.3.03-1300, que utilizou o SN do
AC de 2011? Verificou se a DCOMP compensada no presente feito constou também
naquela PER/DCOMP, considerando que se paga estimativa do mesmo AC?
Ora, não se trata o caso de análise de saldo negativo, mas sim de crédito
decorrente de estimativa mensal recolhida a maior. Além do mais, não se encontra em discussão
no momento a PER/DCOMP mencionada pelo contribuinte. Ressalte-se que todos esses fatos
poderiam até ter sido levantados pelo acórdão embargado, todavia não o foram e não por
omissão. Admitir tal conduta no momento significaria verdadeira reanálise de provas já
apreciadas por esta Turma Julgadora, o que não se admite na estreita via dos embargos.
Logo, entendemos perfeitamente aplicáveis os argumentos constantes do acórdão
paradigma de no 1301-004.070, proferido nos autos do processo no 10480.902235/2017-92,
dentre os quais cumpre reiterar o seguinte trecho (fls. 183 do e-processo):
Com efeito, a Recorrente argumenta que cometeu erros em outro PerDcomp no
21939.89197.071112.1.3.03-1300, que não é objeto do presente processo. Ainda assim,
os erros supostamente cometidos no preenchimento daquele PerDcomp não foram
objetivamente apontados, e tampouco comprovados.
Por sua vez, o acórdão da DRJ traz telas que demonstram o aproveitamento integral do
saldo negativo informado na DComp n. 21939.89197.071112.1.3.03-1300, bem como o
aproveitamento do DARF informado nos PerDcomp objeto de manifestação de
inconformidade constantes deste processo (no 28620.61444.061112.1.3.04-3930 e no
05690.36504.061112.1.3.04-4700).
A autoridade de primeira instância aponta que o pagamento indicado como fonte do
crédito pleiteado já foi inteiramente utilizado conforme indicado no Despacho Decisório
em lide.
Não vislumbro, portanto, a existência de crédito líquido e certo a embasar os pedidos de
compensação objeto do presente processo.
Como se vê, ambos os processos dizem respeito a crédito tributário referente ao
ano-calendário de 2011, cuja existência estaria vinculada ao reconhecimento de um equívoco no
preenchimento de uma segunda declaração de compensação, a qual, além de não ser objeto dos
autos, já foi devidamente analisada e confirmada em processo administrativo próprio.
Em vista de todo o exposto, voto por acolher dos embargos sem efeitos
infringentes tão somente para esclarecer que ao contrário do que consta do acórdão paradigma,
nos presentes autos é possível identificar a DCTF do período, o que, todavia, não modifica o
fundamento jurídico da decisão.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902232/2017-59

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital